Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. MERA IRREGULARIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. REQUISITO DA INICIAL DA EXECUÇÃO. INDISPENSABILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. A despeito da disciplina constante no artigo 1.010, inciso I, do Estatuto Processual Civil, a ausência da indicação da qualificação completa das partes corresponde a mera irregularidade, incapaz de levar, por si só, à rejeição do apelo. O recurso que traz os fundamentos pelos quais a parte entende que o pronunciamento judicial deve ser alterado não viola o princípio da dialeticidade recursal, notadamente por veicular pretensão específica de reforma da decisão. Nos termos do artigo 797, inciso I, b, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, incumbe ao exequente instruir a inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação. O demonstrativo do débito é documento necessário ao exercício da ampla defesa, permitindo ao executado compreender a evolução da dívida cobrada e, se o caso, impugná-la adequadamente. À luz do artigo 801, do Diploma Processual Civil, importa que seja oportunizada a regularização do vício, via determinação de emenda à inicial, com a sucessiva permissão de aditamento dos embargos à execução. Configurado o error in procedendo, impõe-se a cassação da sentença. Na hipótese de cassação da sentença, não há que falar em inversão do ônus da sucumbência, nem mesmo em fixação de honorários, cuja base de cálculo era a arbitrada na origem.